Tribunal: TJMT
Processo: 1014289-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014289-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), EDILAURA MARIA PEDROSO DA CRUZ - CPF: 823.137.501-59 (AGRAVANTE), JUIZ DA 2° VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (AGRAVADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014289-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EDILAURA MARIA PEDROSO DA CRUZ

AGRAVADO(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15
–
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela que visa a imediata rematrícula da agravante no 4o e último semestre do curso superior em Tecnologia em Gestão Pública, quando não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A princípio, não cabe ao Poder Judiciário determinar quais disciplinas podem ser dispensadas por aproveitamento, pois tal competência é assegurada às instituições de ensino superior, as quais detém autonomia didático-científica e administrativa no que se refere à formação da grade curricular dos cursos de graduação por elas ofertados, desde que observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Respectivos Cursos e a Lei no 9394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos termos do que dispõe o artigo 207 da CF.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDILAURA MARIA PEDROSO DA CRUZ
contra a decisão que, na
Ação de Obrigação de fazer
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora (ID 24021833 dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 16713999), a parte agravante alega que iniciou o curso de Tecnologia em Gestão Pública
após ter deferido seu pedido de aproveitamento de disciplinas, tendo em vista ser formada em Gestão em Responsabilidade Pública.

Sustenta ter ingressado no 2o semestre do curso de Tecnologia em Gestão Pública em razão do aproveitamento de nove disciplinas, tendo sido aprovada em todos os semestres subsequentes, estando atualmente no último semestre do curso.

Alega que, para sua surpresa, teve sua rematrícula no 4o e último semestre do curso negada pela instituição de ensino ao argumento de que o diploma apresentado pela agravante não corresponde a curso de graduação.

Assevera que o diploma apresentado à agravada corresponde sim a um certificado de nível superior registrado sob o no 68, livro 01, fls. 68 e reconhecido pela Portaria do MEC no 4263/04, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para que a agravada seja compelida a proceder a rematrícula da agravante no 4o e último semestre do curso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 16998981).

Sem contrarrazões (ID 29839971).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 29765116).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, aduzindo, em síntese, ter cursado até o penúltimo semestre do curso de
Tecnologia em Gestão Pública, tendo conseguido aproveitar nove disciplinas do curso de Gestão em Responsabilidade Pública, sendo impedida pela instituição de ensino de cursar o 4a e último semestre do curso ao argumento de que o diploma da primeira formação não corresponde a um curso de graduação.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que os requisitos para sua concessão não se encontravam caracterizados, conforme trecho abaixo transcrito (ID 24021833 dos autos originais):

“[...]
No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito e de perigo de dano.

Com efeito, não restou demonstrada, a título de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, sendo que este ponto deverá ser apurado após a contestação.

Além disso, não se vislumbra nos autos o perigo de dano, uma vez que o aproveitamento de matérias está no âmbito da avaliação da IES, não há que se falar em risco para a efetividade da tutela final, devendo a medida ser indeferida.

Caso comprovado com a contestação que a negativação é ilegal, nos termos do art. 304, §2o do CPC, a tutela antecipada poderá ser modificada a pedido do autor.
[...].”

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois
o documento de ID 16716481 certifica que a parte agravante concluiu em 10/03/2015 o
Curso Sequencial de Complementação de Estudos de Gestão e Responsabilidade Pública
, reconhecido pela Portaria do MEC o 4.263/2004 em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB no 9.394/96,
não havendo a utilização da expressão graduação
.

Além disso, ao analisar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB no 9.394/96 constata-se que a atualmente existem diversos cursos e programas de educação superior com modalidades e regramentos distintos, quais sejam, graduação, pós-graduação, extensão e cursos sequenciais por área de saber.

Desta forma, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar que ambos os cursos são equivalentes, tampouco demonstrou que a legislação vigente permite o aproveitamento na forma pretendida.

Ademais, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário determinar quais disciplinas podem ser dispensadas por aproveitamento, pois tal competência é assegurada às instituições de ensino superior, as quais detém autonomia didático-científica e administrativa no que se refere à formação da grade curricular dos cursos de graduação por elas ofertados, desde que observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Respectivos Cursos e a Lei no 9394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos termos do que dispõe o artigo 207 da CF:

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

Desta forma o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

Como mencionado acima, a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Nesse sentido:

“Em sede de agravo de instrumento só se discute o
acerto ou desacerto
do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao meritum causae, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.”
(TJ/MT – 2.a CCível – RAI no 22.074/2004 – Relator: Des. Márcio Vidal – julgado em 16/11/2004, DJ
7025 de 02/12/2004).

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020